Tribunal: TJES
Processo: 5005277-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005277-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIAGO ROCON ZANETTI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

TIAGO ROCON ZANETTI
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrado pelo Recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
acolheu os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo definindo o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Recorrente.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em síntese, que “
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, e que tal parâmetro corresponde ao montante atualizado que o executado deixou de pagar com a extinção da execução fiscal em referência, contemplando a incidência de correção monetária e juros de mora desde o ajuizamento da execução fiscal em referência (na esteira do que já decidido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos)
.”,
enfatizando que

“
na contramão do que antes ficara decidido à fl. 205 da ação de origem, a decisão agravada homologou o cálculo apresentado pela Contadoria à fl. 194 (do Doc. 01), considerando tratar-se a hipótese dos autos de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa
”.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso de Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (ID Nº 1758645)
, deferindo
o efeito ativo pleiteado, posteriormente retificada em sede de julgamento de Embargos de Declaração pela Decisão (ID Nº 2774298), nos seguintes termos:

"
DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que a controvérsia trazida no presente Recurso exige definir a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, quando homologado pleito de desistência de Execução Fiscal, sendo de notar que o Recorrente defende o valor atualizado do proveito econômico auferido, compreendendo a incidência da correção monetária e de juros de mora, conforme destacado em Acórdão.

Com efeito, por ocasião do julgamento de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Recorrente, em desfavor da Sentença que se objetiva o cumprimento, restou definido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que os honorários advocatícios de sucumbência seriam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido nos autos, considerando, portanto, a incidência de correção monetária e juros de mora, senão vejamos de excetos do inteiro teor do aludido julgamento,
in verbis:

“
In casu
, vislumbra-se que o valor da causa fixado em R$ 3.505,47 coincide com proveito econômico obtido pelo autor, na medida em que corresponde ao montante que o executado deixou de pagar com a extinção da execução fiscal.

Por outro lado, não se afigura irrisório ou exorbitante, haja vista que, obviamente, deve
ser considerado o valor atualizado, que atinge a cifra de R$ 28.374,10, conforme cálculo elaborado em janeiro do corrente ano (fl. 245).

Desse modo, afasta-se a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, prevalecendo o inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, no sentido de ser a verba advocatícia fixada no mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

E tomando por base os critérios fixados no § 2º da norma em apreço, o percentual de 10% se mostra razoável e proporcional ao grau de zelo dos causídicos, ao trabalho realizado, tendo em vista as petições apresentadas nestes autos e os embargos à execução ajuizados (em apenso), e ao longo tempo de tramitação da causa, ajuizada em 1999.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de reformar a r. sentença quanto à fixação da verba honorária, que deve corresponder a 10% sobre o
valor atualizado do proveito econômico obtido
. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro o percentual para 11% a título de honorários recursais.

É como voto.”

Em consequência, tenho que desconsiderar o referido valor de R$ 28.374,10 (vinte e oito mil , trezentos e setenta quatro reais e dez centavos) - reputado base de cálculo para fins de definição do percentual de honorários advocatícios a ser aplicado ao caso concreto - violaria a inteligência do sobredito precedente.

Registra-se não desconhecer o entendimento jurisprudencial de que “
os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários
.”, contudo, neste mesmo julgamento, restou esclarecido que tal desiderato decorre do fato de a base de cálculo da verba sucumbencial já haver sido atualizada até a formação da verba sucumbencial, tendo, inclusive, registrado que “
Não há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser calculado com base no débito originário corrigido e acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução inicial
.” (
STJ
-AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

Em outra oportunidade, a referida Corte de Superposição manifestou compreensão de que “O
proveito econômico ou valor da condenação da causa (...) equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado.
” (
STJ
-REsp 1847860/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 05/05/2021).

Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser aquela considerada no Acórdão, atualizada até aquele momento, apenas não se computando juros de mora no interregno entre a definição da sucumbencial e a intimação do Recorrido para pagamento nos autos do Cumprimento de Sentença originário.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 25 de outubro de 2021.

(...)

Com efeito, matéria idêntica à debatida neste Recurso foi dirimida por esta Relatoria nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 5005280-33.2021.8.08.0000), inclusive, com fundamento em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser aquela considerada no Acórdão, atualizada até a data do trânsito em julgado do citado decisum, a partir de quando cessarão os juros de mora, retornando a incidir a partir da intimação do Recorrido para pagamento no Cumprimento de Sentença em epígrafe, em consonância, sobretudo com a jurisprudência supracitada.
”.

Sucede, contudo, que o
decisum
embargado, apesar de adequadamente fundamentado, estabeleceu que
“a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser aquela considerada no Acórdão, atualizada até aquele momento”
, quando, a rigor, deveria ser atualizada até o trânsito em julgado, exigindo adequação.

Isto posto, conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração, para atribuir efeitos infringentes, reformar a Decisão embargada para definir que “
a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser aquela considerada no Acórdão, atualizada até a data do trânsito em julgado do citado decisum, a partir de quando cessarão os juros de mora, retornando a incidir a partir da intimação do Recorrido para pagamento no Cumprimento de Sentença em epígrafe”.

Intimem-se.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos,
sobretudo porque alicerçada em
precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Colendo Tribunal de Justiça, inclusive, em caso idêntico.

Na hipótese, a base de cálculo dos
honorários advocatícios de sucumbência deverá ser aquela considerada no Acórdão,
correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido,
atualizada até a data do trânsito em julgado do
decisum
, a partir de quando cessarão os juros de
mora, retornando a incidir a partir da intimação do Recorrido para pagamento no Cumprimento de
Sentença.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso
de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a
Decisão objurgada, para definir que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser aquela considerada no Acórdão (valor atualizado do proveito econômico obtido), atualizada até a data do trânsito em julgado do citado
decisum
, a partir de quando cessarão os juros de mora, retornando a incidir a partir da intimação do Recorrido para pagamento no Cumprimento de Sentença em epígrafe.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CESSAÇÃO DOS JUROS COM O TRÂNSITO EM JULGADO. REINCIDÊNCIA A PARTIR DO INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários.”
, decorre da compreensão de que, neste caso, a base de cálculo da verba sucumbencial já fora atualizada, tanto que registra que
“Não há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser calculado com base no débito originário corrigido e acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução inicial.”
(STJ-AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

II -
Na hipótese, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser aquela considerada no Acórdão, correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, atualizada até a data do trânsito em julgado do decisum, a partir de quando cessarão os juros de mora, retornando a incidir a partir da intimação do Recorrido para pagamento no Cumprimento de Sentença em epígrafe.

III -
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.